Tribunal: TJDFT
Processo: 0000455-60.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, ainda mais quando narra os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que ouvida e, além disso, reconhece o agente com absoluta certeza, como o autor dos fatos, quando da audiência de instrução e julgamento.
II – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
III – Recurso conhecido e desprovido.